Tribunal: CARF
Processo: 10480.723964/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723964/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/03/2011
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acatando a preliminar suscitada pelo Recorrente, para
decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem
à instância de julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova decisão, coerente com a
imputação feita e na qual sejam analisados todos os argumentos contidos da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa BRAZSHIPPING MARITIMA
LTDA, CNPJ 32.396.632/0022-37, atual LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723964/2011-99
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723964/2011-99

LTDA, prestou informações sobre vinculação de manifesto eletrônico à escala depois de vencido
o prazo legal para tanto, ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 22, inc. II, d, da IN RFB
no 800/07, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente à vinculação do Manifesto n°
2111500506674 à escala 11000065540 não haveria ocorrido, e a data da atracação do navio
transportador OPTMANA no porto da escala teria se dado em 15/03/2011.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese, ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da autuação. Quanto ao mérito,
argumenta que a obrigação de vincular o manifesto a todas as escalas da embarcação seria de
quem emite/cria o Manifesto, o agente do Porto onde o navio irá operar, no caso, a agência de
navegação Oceanus Agência Marítima S/A.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. A denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
2. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
3. A situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/06/2019, conforme TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, anexado ao presente processo.
Na sequência, em 03/07/2019, apresentou Recurso Voluntário, como informado
no TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, são reproduzidas, no geral, as alegações feitas por ocasião da
impugnação, aduzindo-se mais o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723964/2011-99

2. Nulidade do acórdão recorrido, pela falta de congruência entre os fatos
relatados com o relatório e voto daquela decisão;
3. Ilegitimidade passiva do autuado.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme relatado, no Auto de Infração – AI em debate foi lançada a multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/20031, por ter o Recorrente deixado de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada, no caso, prestação de informação a respeito da vinculação de Manifesto
Eletrônico à escala da embarcação, no Sistemas SISCOMEX, mantido pela Receita Federal do
Brasil – RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora na descrição dos fatos do referido AI que a
agência de navegação BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA (atual LBH BRASIL
AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA ) não haveria vinculado o Manifesto Eletrônico à
escala, sendo fixado prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação para tanto,
conforme estabelecido no art. 22, inciso II, alínea d, da IN RFB n° 800/2007.
Na impugnação, o Recorrente manifestou-se de forma coerente e adequada às
imputações, contrapondo-se ao lançamento de ofício com defesa de mérito e suscitando questão
preliminar.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723964/2011-99

A instância julgadora a quo, ao analisar aquele recurso administrativo, acabou por
considerá-lo improcedente, muito embora tenha deixado de analisar defesa de mérito apresentada
pelo impugnante, ora Recorrente.
Além disso, examinando os autos, verifica-se que a fundamentação do Acórdão
combatido não se relaciona à infração o objeto do presente processo, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em analisar fatos
distintos daqueles colocados pela unidade de origem:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável
estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Tenho por certo que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
que analisa o Auto de Infração deve se pautar precisamente pelos fatos ali imputados, como
também pelas razões contidas na impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte impugnante.
O caso em questão não diz respeito à consolidação ou desconsolidação de carga,
como visto.
A matéria tratada no lançamento de ofício em questão é a ausência de informação
de dados referente à vinculação do Manifesto Eletrônico à escala no porto por onde passou a
mercadoria, estando o procedimento correspondente detalhado no Anexo II da IN RFB no
800/2007, vigente à época dos fatos geradores da obrigação. Ou seja, a fundamentação do
Acórdão da DRJ se mostra incoerente com o lançamento de ofício e, também, com as razões de
defesa apresentadas em sede de impugnação.
Considerando que o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 comina a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai dos autos que a instância inferior apreciou claramente fatos diversos dos
narrados no campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do lançamento de ofício,
entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja expedida, coerente
com o AI lavrado e com a impugnação.

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.311 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723964/2011-99

Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que
seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos contidos na
impugnação administrativa apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 104
DF CARF MF
Original